Tribunal: TJSP
Processo: 2070980-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito defensivo de revogação da prisão preventiva e de aplicação de medidas cautelares alternativas. Não acolhimento ante a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Reincidência demonstra contumácia delitiva por parte do paciente. Alegação de inexistência de provas de traficância. Impossibilidade. Não cabe produção de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito defensivo de revogação da prisão preventiva e de aplicação de medidas cautelares alternativas. Não acolhimento ante a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Reincidência demonstra contumácia delitiva por parte do paciente. Alegação de inexistência de provas de traficância. Impossibilidade. Não cabe produção de provas nem sua apreciação nos estreitos limites deste writ. Inexistência de flagrante ilegalidade. Precedentes.
ORDEM DENEGADA.